Tribunal: STF
Processo: RE 1533179
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, interposto contra acórdão assim ementado (e-doc. n° 127):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO – SAT. DECRETO Nº 3.048/99. REENQUADRAMENTO DE CERTAS ATIVIDADES EONÔMICAS NOS CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO. ARTIGO 22, § 3º, DA LEI Nº 8.212/1991. 



    1. A controvérsia recursal está relacionada à legalidade da alteração do grau de risco da atividade da impetrante (teleatendimento, CNAE 8220-2/00), de leve para grave e, consequentemente, da majoração de alíquota da Contribuição SAT/RAT de 1% para 3%, decorrente do Decreto nº 3.048/99. 



    2. A sentença recorrida entendeu que o Decreto nº 3.048/1999 é constitucional e legal ao estabelecer à alíquota de 3% para as atividades de teleatendimento, sendo vedado ao Poder Judiciário alterar individualmente as alíquotas relacionadas aos graus de risco (evento 33).



    3. A previsão do art. 22 da Lei 8.212/91, inclusive de seu §3º, permite que o Poder Executivo, mediante o exercício do poder regulamentador, altere o enquadramento de atividades nos graus de risco definidos no inciso II do art. 22, desde que fundamentado em elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos custos, objetivando o estímulo de investimentos em prevenção de acidentes. 



    4. O Plenário do STF decidiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave" não implica ofensa ao princípio da legalidade tributária. 



    5. O Decreto 3.048/99, alterado pelos Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/2009, não majorou o grau de risco de acidente de trabalho previamente estabelecidas no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 (1%, 2% e 3%). Houve, tão somente, o reenquadramento de certas atividades econômicas nos correspondentes graus de risco, conforme novos dados estatísticos apurados pela Previdência Social, nos exatos limites definidos no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/1991. 



    6. O reenquadramento de uma atividade econômica/empresarial neste ou naquele grau de risco não é uma prerrogativa exercida individualmente e ao arbítrio de uma determinada empresa e em dissonância e/ou desconsideração com todo o sistema econômico e demais partícipes desse segmento, mas, sim, uma atividade a ser exercida pela Autoridade Administrativa (Ministério do Trabalho e da Previdência Social) tendo em conta todos os agentes atuantes naquele segmento. 



    7. A fixação da alíquota do SAT não é feita tendo-se em conta esta ou aquela empresa individualmente, mas sim todo o grupo de empresas que exercem aquela atividade econômica na qual está incluído o contribuinte. 



    8. Não pode ser deferido à parte autora a redução de alíquota para risco leve (1%), quando todas as demais empresas que exercem a mesma atividade da autora (teleatendimento) permaneceriam no risco grave (3%), conforme determina a legislação que rege a matéria. 



    9. Apelação improvida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 162).



    Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. n° 176), a parte recorrente sustenta afronta aos arts. 5º, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV; 37 e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Aduz que houve violação dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, do não confisco, da isonomia e da segurança jurídica.



    Alega a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.049/99 (considerando a modificação realizada pelo Decreto nº 6.957/09) por vício de motivação. Em síntese, afirma que a inclusão da atividade de teleatendimento no grau de risco máximo e consequente alíquota de 3% do SAT não foi precedida de motivação legítima e/ou técnica a lhe dar suporte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de Origem entendeu pela legalidade do Decreto nº 3.049/99, considerando a modificação realizada pelo Decreto nº 6.957/09, nos seguintes termos (e-doc. n° 127):



    “A controvérsia recursal está relacionada à legalidade da alteração do grau de risco da atividade da impetrante (teleatendimento, CNAE 8220-2/00), de leve para grave e, consequentemente, da majoração de alíquota da Contribuição SAT/RAT de 1% para 3%, decorrente do Decreto nº 3.048/99. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença recorrida entendeu que o Decreto nº 3.048/1999 é constitucional e legal ao estabelecer à alíquota de 3% para as atividades de teleatendimento, sendo vedado ao Poder Judiciário alterar individualmente as alíquotas relacionadas aos graus de risco (evento 33). Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença.



    Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença. 



    Dito isso, passo ao exame do mérito. 



    Ao dispor sobre a contribuição patronal destinada à Seguridade Social, o artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, estabelece: 



    Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 



    (...) 



    II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: 



    a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; 



    b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; 



    c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. 



    (...)



     § 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.



     (...).



    A previsão do art. 22 da Lei 8.212/91, inclusive de seu §3º, permite que o Poder Executivo, mediante o exercício do poder regulamentador, altere o enquadramento de atividades nos graus de risco definidos no inciso II do art. 22, desde que fundamentado em elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos custos, objetivando o estímulo de investimentos em prevenção de acidentes.



    (...)



    Importante ressaltar que o Decreto 3.048/99, alterado pelos Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/2009, não majorou o grau de risco de acidente de trabalho previamente estabelecidas no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 (1%, 2% e 3%). Houve, tão somente, o reenquadramento de certas atividades econômicas nos correspondentes graus de risco, conforme novos dados estatísticos apurados pela Previdência Social, nos exatos limites definidos no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/1991. 



    Com efeito, o reenquadramento de uma atividade econômica/empresarial neste ou naquele grau de risco não é uma prerrogativa exercida individualmente e ao arbítrio de uma determinada empresa e em dissonância e/ou desconsideração com todo o sistema econômico e demais partícipes desse segmento, mas, sim, uma atividade a ser exercida pela Autoridade Administrativa (Ministério do Trabalho e da Previdência Social) tendo em conta todos os agentes atuantes naquele segmento. 



    A fixação da alíquota do SAT não é feita tendo-se em conta esta ou aquela empresa individualmente, mas sim todo o grupo de empresas que exercem aquela atividade econômica na qual está incluído o contribuinte. 



    Conforme afirma a União Federal, em sua apelação, ‘note-se que neste feito não alega a autora que não exerça a atividade preponderante de call center, mas sim que teria direito subjetivo, mesmo exercendo a atividade de call center e este segmento estar enquadrado no CNAE como atividade com grau de risco sujeito à alíquota de 3%, a obter para si uma alíquota reduzida e diferenciada de todas as demais empresas em idêntica situação a sua’. 



    Como afirmado, não pode ser deferido à parte autora a redução de alíquota para risco leve (1%), quando todas as demais empresas que exercem a mesma atividade da autora (teleatendimento) permaneceriam no risco grave (3%), conforme determina a legislação que rege a matéria”.



    Como se vê, para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decretos nºs 3.048/99 e 6.957/09, dentre outros) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DECRETO Nº 6.957/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.438.412/SP-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/12/23 — grifo nosso).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.291.872/SC-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/5/22 — grifo nosso).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional. O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 808.389/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/2/15 — grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões. (ARE nº 951.149/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/17 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente